Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-55.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010443-55.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA - CPF: 058.563.771-76 (APELANTE), IZABEL CRISTINA DE BRITO SILVA - CPF: 017.525.401-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA.
A
FASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES
PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA.

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO.

POSSIBILIDADE. A CAUSA DE AUMENTO NÃO INCIDE NA SUA FORMA QUALIFICADA. PRECEDENTE
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.087.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame
:

1.
Apelação Criminal interposta

contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que
condenou o apelante
pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §1o e §4o, I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.

II. Q
uestão em discussão
:

2.
Há três questões em discussão: (
I
) definir se a conduta imputada é penalmente atípica à luz do princípio da insignificância; (
II
) estabelecer se está comprovado o rompimento de obstáculo para fins de incidência da qualificadora do art. 155, §4o,
inciso
I, do C
ódigo Penal
; (
III
) determinar se é possível aplicar a causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) ao furto qualificado.

III. R
azões de decidir
:

3.
A incidência do princípio da insignificância exige mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica
. T
ais requisitos não estão presentes no caso concreto, em virtude da reincidência do réu, o que revela relevante reprovabilidade e inviabiliza a aplicação do princípio.

4.
A habitualidade delitiva do réu afasta a tipicidade supralegal por bagatela, conforme jurisprudência consolidada do S
uperior Tribunal de Justiça
, segundo a qual o princípio da insignificância não deve ser aplicado a agentes contumazes na prática de delitos.

5.
A qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada por outros meios de prova idôneos, como
o
relato da vítima, sendo prescindível o exame pericial, conforme precedentes do STJ.

6.
A causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) não se aplica ao furto qualificado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1087 dos recursos repetitivos, por violação aos princípios da proporcionalidade e da taxatividade penal.

7.
Diante da exclusão da majorante, a pena do apelante foi readequada para 2 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

IV. D
ispositivo e tese
:

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

“
A reincidência impede a aplicação do princípio da insignificância por demonstrar habitualidade delitiva e elevada reprovabilidade da conduta.
”

“
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base

na imagem do local, contante no relatório investigativo e no relato da vítima
, sendo dispensável o laudo pericial.
”

“
A causa de aumento do repouso noturno não incide nos casos de furto qualificado, nos termos do Tema 1087 do S
uperior Tribunal de Justiça
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 155, §1o e §4o, I; art. 33, §2o, “c”; art. 61 e 65, III, “d”. CPP, art. 386, III; art. 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(HC 106510, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, 2a Turma, julgado em 22/03/2011)
;

(Tema 1087 – STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022);

(STJ,
AgRg
no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022);

(
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.);

(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022)
;

(N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)
;

(TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto
no art. 155
, §1o
e §4o, inciso I
, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu a absolvição do denunciado, por atipicidade material do fato,
tendo em vista
a irrelevância penal da lesão do bem jurídico tutelado, uma vez que
os objetos materiais da subtração consistem em alguns poucos produtos de
gênero
alimentício (frutas e doces
comuns), dispostos à venda em singelo estabelecimento comercial, instalado em passeio público, sem avaliação nos autos, bem como, R$ 80,00 (oi
tenta reais), em dinheiro
, o que atrai o princípio da insignificância
.

Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo e da causa de aumento
de pena do repouso noturno, bem como, o afastamento dessa majorante, por ser incompatível com a forma qualificada.

Ao final,
prequestiona

a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
parcial provimento
do recurso (ID n. 266307379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifestou pelo
parcial provimento
do recurso (ID n. 2
68121774), tão somente, para afastar a majorante prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal
–
repo
uso noturno.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de Luiz Fernando Ramos Pereira, imputando-lhe a prática do
crime previsto no art. 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n. 266307296):

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de setembro de 2024, por volta das 05h30min, no estabelecimento Comercial “Frutaria 4 Irmãos”, localizado à Avenida Tancredo Neves, Cohab Nova, nesta Comarca de Cáceres/MT, LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA, vulgo “TANDER”, com consciência e vontade, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), bem como diversas frutas e doces, com valor econômico, de propriedade da vítima Izabel Cristina de Brito Silva, conforme auto de prisão em flagrante (ID. 168378800), boletim de ocorrência (ID. 168378801), relatório de investigação (ID. 168378805), termos de depoimento (ID. 168378807, 168378808 e 168378809), imagens das câmeras de segurança (ID. 168378830), relatório final (ID. 168378837), e demais documentos coligidos aos autos.

Infere-se dos autos que nas
circunstancias
de tempo e local acima descritos, o denunciado deslocou-se até o estabelecimento comercial da vítima, “Frutaria 4 irmãos”, cortou a grade de proteção e adentrou o local.

Após ingressar, LUZS FERNANDO subtraiu a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), bem como diversas frutas e doces, com valor econômico.

Ao chegar em seu estabelecimento pela manhã, o esposo da vítima notou a grade cortada, ocasião em que sentiu falta do dinheiro, das frutas e doces, instante em que ao olhar no circuito de segurança,
verificou a ocorrência da
pratica
delitiva, momento em que
deslocou-se
até a Polícia Judiciária Civil.

Com a notícia-crime, e as imagens das câmeras de segurança, os policiais, de pronto identificaram o indicado, onde após diligências pela Comarca o localizaram.

Perante a autoridade policial, LUIZ FERNANDO confessou a prática delitiva, bem como de que usou o dinheiro para adquirir entorpecentes.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia LUIZ FERNANDO RAMOS PEREIRA, vulgo “TANDER”, como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-los nas sanções dos dispositivos em comento.”

Ato contínuo, após regular tramitação,
o Juízo de primeiro grau, julgando
procedente
a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.
155, §
1o e §4o, inciso I, do Código Penal.

Irresig
nado
com a decisão
, o apelante, por meio de sua Defesa, interpôs o presente recurso, pleiteando
, primeiramente, a absolvição
, ante a incidência do princípio da insignificância, sob o argumento de que
há
atipicidade delitiva
da sua conduta, uma vez que trata
de produtos de gênero alimentício, frutas e doces comuns, dispostos a venda em singelo estabelecimento comercial, instalado em passeio público,
assim como,
de R$ 80,00 (oitenta reais), em dinheiro.

Nesse ponto, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante no 73.3.2024.15
490 (ID n. 266307252), Boletim de Ocorrência no
2024.267964 (ID n. 266307253),
Termo de Exibição e Apreensão
no 2024.16.420253 (ID n. 266307283),
e o relat
ório no 2024.7.105546
(ID n.
266307289).

Do mesmo modo, a autoria se comprova a partir das provas e dos elementos de informação
colhidos
ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em Juí
zo.

O princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, é uma construção doutrinária e jurisprudencial que reconhece a atipicidade de condutas de mínima gravidade, cuja aplicação se destina a atos que não causam maior repercussão social. Trata-se de uma atipicidade supralegal, sendo inadequada sua aplicação irrestrita, sob pena de fomentar a impunidade e estimular pequenos delitos.

O Supremo Tribunal Federal estabelece critérios para sua incidência no caso concreto, exigindo: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 106510, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, 2a Turma, julgado em 22/03/2011).

O princípio pressupõe que a conduta atinja o bem jurídico tutelado de forma tão insignificante que não se justifique a repressão penal, implicando a inexistência de crime. No caso de furto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece sua aplicabilidade quando o valor do bem subtraído é inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na hipótese dos autos, a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo justificativa plausível que autorize a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Isso
porque,
conforme
acertadamente postulado pelo Juízo da instância singela, ao proferir a sentença condenatória,
o apelante
possui o Executivo de Pena no
2000088-66.2024.8.11.0006
, onde restou condenado à pena de 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de r
eclusão, em regime aberto
, pela prática do delito de furto.

Desta feita, o apelante mostra o comportamento “
useiro e vezeiro” na prática delituosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos”
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 747.438/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 16.8.2022; data da publicação: 22.8.2022).

Em atenção à jurisprudência do c. S
uperior Tribunal de Justiça
, cumpre dizer que o reconhecimento do princípio da insignificância,
in
casu
, não se mostra socialmente recomendado, porquanto a habitualidade delitiva deve ser desestimulada para não haver insistência na prática de crimes, com o mesmo
modus operandi
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, até porque é sabido que condutas dessa natureza, tidas como desprovidas de gravidade por alguns, podem facilmente escalar para comportamentos acentuadamente perniciosos.

Roborando com tal entendimento, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.”
(N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal porquanto materialmente típica a conduta em apreço
, eis que, como demonstrado, o réu apresenta habitualidade na prática de condutas ilícitas contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado era de menor valor
.

Subsidiariamente, a Defesa postulou o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de produzir a respectiva prova pericial. Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

A vítima,
Sra. Isabel Cristina de Brito Silva
,
ao ser ouvida em juízo, foi categórica ao afirmar que o apelante cortou a tela de proteção para adentrar no estabelecimento comercial. Tal declaração encontra respaldo na imagem constante dos autos (ID n. 266307257 – pág. 04), acompanhada ao relatório de investigação, que concluiu que:
“ainda estivemos no local do fato, e constatamos que o suspeito, em tamanha audácia, para adentrar no estabelecimento comercial "Frutaria Quatro Irmãos", cortou a grade, conforme foto em anexo”
.

Cumpre salientar que, em situações tais,
“a declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo...”
(STJ,
AgRg
no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan
Parciornik
– Julgado em 28.11.2022).

Necessário ressaltar que para o reconhecimento da qualificadora da escalada ou do rompimento de obstáculo é prescindível a realização de exame pericial,
“quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, é possível o suprimento da prova pericial, assim como
na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão.”
(
AgRg
no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)
.

Diante do
conjunto
probatório con
s
tante nos autos, verifica-se que a qualificadora do rompimento de obstáculo restou devidamente demonstrada,
nos termos do art.
155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Out
ro
ssim
, quanto ao
pedido

do decote
da majorante de repouso noturno, por ser incompatível com a forma qualificada do delito de furto, entendo que
,
nesse ponto, o

pleito
merece acolhimento.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendia ser possível aplicar a causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no furto simples quanto no qualificado, com base nos seguintes fundamentos: (I) a posição do dispositivo no Código Penal não impedia o reconhecimento dessa circunstância; (II) a maior gravidade da conduta realizada durante o repouso noturno, independentemente dos meios utilizados para o crime; e (III) a compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal de furto, simples ou qualificado, por inexistir contradição entre os dispositivos.

Contudo, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.888.756, no 1.890.981 e no 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o
S
uperior Tribunal de Justiça
modificou esse entendimento. Decidiu que a causa de aumento relativa ao repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, considerando sua posição topográfica no Código Penal (antecedente às qualificadoras) e os princípios da proporcionalidade e da taxatividade.

Essa mudança buscou evitar punições excessivas ao agente. Apesar disso, o tribunal reconheceu a possibilidade de considerar a causa de aumento na primeira fase da dosimetria penal, conforme a discricionariedade do julgador.

Nessa linha, firmou-se a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno)
não incide no crime de furto em sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1087 – STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022).

À luz do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, que adota o sistema de precedentes judiciais para garantir coerência, estabilidade e segurança jurídica, é necessário acompanhar esse novo entendimento. Assim, no caso concreto, deve-se excluir a incidência da causa de aumento, já que se trata de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, objetivando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante do exposto, é imperiosa a
readequação da pena do apelante
.

Dosimetria da pena:

O art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, prevê pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclus
ão.

1 – Na primeira fase
, tendo em vista nenhuma circunstância judicial
foi considerada negativa,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos reclusão.

2 – Na segunda fase,
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP):
mantendo o entendimento adotado pelo Juízo da instância singela que compensou integralmente a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, com a agravante de reincidência,
permanecendo a pena
intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

3 – Na terceira fase,
inexistem circunstâncias especiais de diminuição de pena, bem como, afastado
a causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal),
resulta a pena final em 02 (dois) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do apelante, circunstância que, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código P
enal, justifica a fixação do regime mais gravoso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso interposto pela Defesa de Luiz Fernando Ramos Pereira e
,
no m
érito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para readequar a reprimenda final do apelante, conforme exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025